Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-77.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000927-77.2025.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
RECORRENTE: OSANIR FERREIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL AS, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA E NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, decorrente da realização de transações bancárias fraudulentas em sua conta, sem conhecimento ou autorização, envolvendo diversas instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as transações bancárias realizadas sem autorização caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilização das instituições financeiras pelos danos materiais; (ii) estabelecer se a conduta omissiva das instituições demandadas configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito externo, o que não se verifica no caso.
4. As transações realizadas destoam do perfil financeiro do consumidor, com movimentações atípicas em curto intervalo de tempo, sem que os sistemas de segurança das instituições tenham identificado ou bloqueado tais operações, configurando falha na prestação do serviço.
5. A ausência de comprovação da regularidade das operações, bem como de elementos técnicos como logs de acesso, endereços IP ou gravações de voz, impede o afastamento da responsabilidade das instituições financeiras e demonstra descumprimento do dever de diligência.
6. A falha na atuação preventiva e na adoção de mecanismos de segurança aptos a impedir ou mitigar os efeitos de fraudes caracteriza ilícito contratual e enseja a restituição dos valores indevidamente debitados da conta do consumidor.
7. A multiplicidade de transações fraudulentas, aliada à omissão das instituições e à necessidade de acionamento judicial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura abalo aos direitos da personalidade, justificando a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, incide o ônus da prova sobre as instituições financeiras, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A realização de transações bancárias atípicas e não autorizadas, sem detecção ou bloqueio pelos sistemas de segurança das instituições financeiras, configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização objetiva pelos danos materiais decorrentes. 2. A ausência de comprovação técnica quanto à regularidade das transações impede a exclusão de responsabilidade das instituições financeiras. 3. A omissão na prevenção e apuração de fraudes bancárias enseja o dever de indenizar por danos morais, quando comprovado o abalo à esfera pessoal do consumidor. 4. A indenização por dano moral decorrente de transações fraudulentas deve ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, 14 e 42; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 487, I; Código Civil, arts. 186, 884 e seguintes; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000927-77.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSANIR FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 107.497.721-15 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025